Tribunal: TJSP
Processo: 1072266-66.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. Tratamento médico-hospitalar. Recurso interposto pela ré em face de sentença que julgou o pedido procedente, para condená-la a arcar com todos os custos do procedimento cirúrgico de Osteotomia Lefort I até a alta médica, exceto os honorários médicos do cirurgião não credenciado da ré, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00,

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANOS DE SAÚDE. Tratamento médico-hospitalar. Recurso interposto pela ré em face de sentença que julgou o pedido procedente, para condená-la a arcar com todos os custos do procedimento cirúrgico de Osteotomia Lefort I até a alta médica, exceto os honorários médicos do cirurgião não credenciado da ré, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00. Preliminar de falta de interesse processual afastada. Negativa da operadora relacionada à parte dos materiais empregados no procedimento. Prova pericial produzida clara no sentido da adequação do tratamento e materiais indicados pelo médico assistente. Operadora que não apontou qualquer falha na prova pericial. Obrigatoriedade de cobertura do tratamento. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO".(v.38037).